Tribunal: TJDFT
Processo: 0711442-56.2024.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-28

Ementa:
Ementa. PROCESSO CIVIL. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESSARCIMENTO DE DANOS MATERIAIS. LIMITES OBJETIVOS DA DEMANDA (PEDIDOS) INTERPRETADOS CONFORME A BOA FÉ PROCESSUAL. APELAÇÃO PROVIDA.

I. CASO EM EXAME
1. O recurso. A apelação interposta pela parte autora visa à reforma da sentença de procedência do pedido de condenação da parte ré ao pagamento dos danos materiais oriundos de acidente de trânsito, na parte correspondente à fixação do valor indenizatório.
2. Fatos relevantes. (i) o e. Juízo a quo, após análises do boletim de ocorrência e do laudo pericial, constatou que a parte ré invadiu, abruptamente, a via W9, no cruzamento adjacente à SQNW 503 do Setor Noroeste, em Brasília-DF, por onde trafegava regularmente o automóvel de propriedade do Departamento de Estradas e Rodagem do Distrito Federal (DER-DF), a ponto de abalroar a lateral mediana esquerda de seu caminhão (Mercedes Benz 1113, ano 1970/1970, placa KBP 6263/GO) na parte anterior do outro veículo (FIAT/UNO Mille Way Economy 1.0, ano 2008/2009, placa JGL-0421/DF). (ii) em razão desse contexto, a sentença fixou a responsabilidade exclusiva do réu pelo sinistro, condenando-o ao ressarcimento dos danos causados no veículo pertencente ao DER-DF, no importe de R$ 15.666,70; (iii) na origem, não foram acolhidos os embargos de declaração opostos pela parte autora com o intuito de que fosse corrigido o valor fixado a título de danos materiais, sob o fundamento de que teriam sido observados os limites objetivos do pedido na fixação do “quantum”.
II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste em saber se existe (ou não) a possibilidade de se reconhecer a ocorrência de mero erro material na indicação do valor a ser fixado a título de ressarcimento por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efetivamente, o ente distrital formulou o pedido final de condenação do réu ao pagamento da quantia fixada em sentença. Entretanto, no decorrer da petição inicial, ele aponta que, consoante orçamento realizado pela empresa Fiat (fabricante do veículo colidido), o dano material teria sido de R$ 19.418,07.
5. Com base nesse último valor, o ora apelante teria emitido nota de lançamento em procedimento administrativo e boleto bancário em nome do apelado, bem como procedido à atualização monetária até a data de ajuizamento da ação.
6. No contexto processual é possível inferir que a quantia a menor, apontada na parte dos “pedidos” da petição inicial, decorre de mero erro material, passível de correção de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, sob pena de se prestigiar formalismo exacerbado.
7. E não se pode perder de vista que a interpretação do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé, sem que se possa falar em julgamento “extra” ou “ultra petita” quando o julgador, mediante interpretação lógico-sistemática dos atos postulatórios, leva em consideração a vontade da parte (CPC, artigos 6o e 322, § 2o).
IV. DISPOSITIVO
8. Apelação provida. Reformada parcialmente a sentença. Corrigido o valor indenizatório para R$ 19.418,07 (dezenove mil quatrocentos e dezoito reais e sete centavos).
________________________________________________
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 6o e 322, § 2o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1479684/DF; TJDFT, Sétima Turma Cível, acórdão 1177442, Rel. Desa. Leila Arlanch. PJe 21.6.2019.